Tribunal: TJSP
Processo: 9161344-22.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indicação de que o embargado exercia cargo de tesoureiro na associação dos proprietários – Irrelevância – Situação que não se confunde com a livre vontade de vincular-se a associação, na qualidade de proprietário do imóvel - Aplicação da tese consolidada e

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indicação de que o embargado exercia cargo de tesoureiro na associação dos proprietários – Irrelevância – Situação que não se confunde com a livre vontade de vincular-se a associação, na qualidade de proprietário do imóvel - Aplicação da tese consolidada e vinculante do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911/SP (Tema 492), segundo a qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão - No caso dos autos, não restou demonstrada a condição de associado dos réus - Incidência, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.